Tribunal: TJES
Processo: 5003854-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003854-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA NASCIMENTO DOS SANTOS REIS
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

EJUD - RECURSO INOMINADO Nº 5003854-02.2022.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDA: LUCINEIA NASCIMENTO DOS SANTOS REIS/SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDA/RECORRENTE: LUCINEIA NASCIMENTO DOS SANTOS REIS/SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEVISÃO COM DEFEITO. VÍCIO VERIFICADO ANTES DO PERÍODO DE GARANTIA ESTENDIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MAJORADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça a Recorrente Lucineia.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu um aparelho de televisão, no valor de R$ 2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais) e adquiriu também um contrato de garantia estendida por de R$ 656,25 (seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Narra que após 6 meses de uso, a televisão apresentou defeito. Alega a autora que tentou solucionar o problema por intermédio do PROCON, todavia não realizou acordo com a requerida.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir R$ 3.355,25 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

A requerida Sansung opôs embargos em ID 3963852, não acolhidos.

Irresignada, a ré Samsung interpôs Recurso Inominado (ID 3963860), no qual sustenta que deve ser restituído à parte autora apenas R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), além da inexistência de fatos ensejadores de danos morais, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3963872) pela parte autora requerendo a majoração dos danos morais.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente Sansung, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a
i
nverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

De fato, se trata de evidente relação de consumo, onde ocorreu falha na prestação de serviço, em virtude do vício do produto. Assim, acertada a decisão da r. sentença no tocante à restituição integral, considerando que o valor de R$ 3.355,25 (três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) representa o valor global despendido pela autora na compra do produto. Neste sentido, a r. sentença não merece reparos.

Verifico, também, que a falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida, ultrapassa a esteira do mero aborrecimento, incidindo, pois, a condenação em danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE TV. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONDENAÇÃO DAS RÉS À TROCA. BEM DURÁVEL. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE USO. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE VALOR COMPENSATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Aparelho de TV da marca Samsung, que apresentou problemas precocemente. Inércia das rés na solução. 2. Perícia judicial. Constatação da existência de defeito de fábrica. Sentença de procedência parcial do pedido, para condenar as demandadas, comerciante, fabricante e seguradora, solidariamente, a procederem à troca. Artigos 12 e 18 do CDC. 3. Insurgência trazida pelo autor quanto ao julgamento de improcedência do pleito indenizatório. 4. Dano moral caracterizado. Quebra do princípio da confiança e frustração da expectativa de utilização de bem durável, além de essencial ao entretenimento e à informação. O aspecto pedagógico do instituto também deve ser considerado. 5. Arbitramento do quantum compensatório, que se entende suficiente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Provimento parcial do recurso. Condenação das rés na totalidade das verbas de sucumbência. Súmula 326/STJ.

(TJ-RJ - APL: 00363165320188190203 202200169521, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 24/11/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Quanto ao recurso da parte autora, verifico que a razão lhe assiste à autora.

Considerando o caráter pedagógico dos danos morais, e a falha na prestação de serviços da requerida, entendo que há
necessidade de majorar a quantia anteriormente arbitrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.000,00(dois mil reais)
, restando suficiente, dessa forma, para compensar a autora, pelos danos

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente
LUCINEIA NASCIMENTO DOS SANTOS REIS
, D
ANDO-LHE PROVIMENTO ao Recurso interposto,
a fim de majorar os danos morais outrora arbitrados pelo juízo
a quo
para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO do recurso interposto pela
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)